Tribunal: TJES
Processo: 0018863-07.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018863-07.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1.
O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. Tal intelecção, contudo, não implica, necessariamente, no deferimento da gratuidade da justiça.

2.
Na hipótese, apesar de a pessoa jurídica apelante alegar ser hipossuficiente, não houve comprovação acerca da ausência de condições financeiras para demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras nem tampouco o patrocínio da causa pela Defensoria Pública;

3.
Não há que se falar em nulidade da citação editalícia quando tal modalidade de citação só restou determinada após tentativa de citação via AR e por meio de oficial de justiça que certificou nos autos encontrar-se a Executada em local incerto e não sabido. Provimento do recurso do Município para reformar a sentença.

4.
Recurso do Município conhecido e provido. Prejudicado o exame do apelo da Defensoria Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso do Município de Vitória e dar-lhe provimento para reformar a sentença ao passo que reputar prejudicado o exame do apelo da Defensoria Pública, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021987-61.2019
.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADA: AS EDITORA DE LIVROS LTDA ME

JUIZ: DOUTOR ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, os recursos são apelações cíveis interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO em razão de Sentençaproferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (integrada pela decisão em embargos de declaração), ajuizado face ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que declarou a perda superveniente do interesse de agir, ao passo em que a citação editalícia foi revogada nos autos executivos. Com isto, o apelante MUNICÍPIO foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais por ter requerido a citação por edital indevidamente, levando a apelada DEFENSORIA a atuar em prol da defesa da executada.

Em seu apelo, o MUNICÍPIO recorrente sob alegação de que “
o processo deveria ter sido extinto por não preencher pressuposto de procedibilidade – juízo não garantido
”; “
regularidade da citação por edital pois seria desnecessário o exaurimento de outras modalidades e tentativas de citação
”; e, “
impossibilidade de condenação do ente político em honorários sucumbenciais, já que o ato que ensejou a oposição dos embargos foi a decisão que deferiu a citação editalícia
”.

Já a apelante DEFENSORIA alega em suas razões (pág. 85/92) que “
o juízo equivocou-se na fixação dos honorários sucumbenciais, posto que deveriam observar os parâmetros do art. 85, §3º, I do CPC
” e que “
o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa”
.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
T
endo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
2. Embargos de divergência providos. (
STJ
, EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019)

Tal intelecção, contudo, não implica, necessariamente, no deferimento da gratuidade da justiça, a teor da consolidada jurisprudência da Corte Superior. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. [...] III -
Apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, “a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei”, ou seja, “o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente
” (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016). [...] (
STJ
, AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira [...], não havendo falar em presunção de miserabilidade
”(
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração. II.
Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento.
III.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
Os artigos 4º, §1º, e 7º, da Lei nº 1.060⁄50, atribuíam presunção iuris tantum de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. Na hipótese, apesar de a Agravante afirmar ser hipossuficiente, a mesma não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo sem comprometer o desempenho de suas atividades econômicas; sendo certo que, por se tratar de pessoa jurídica, inexiste presunção relativa de veracidade da declaração prestrada, exigindo-se a comprovação da necessidade, a teor da interpretação a contrario sensu do artigo 99, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, compreensão que vai ao encontro da Súmula nº 481, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000223, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
(...) (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Na hipótese, apesar de a pessoa jurídica apelante alegar ser hipossuficiente, não houve comprovação acerca da ausência de condições financeiras para demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras nem tampouco o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, tal como afirmado acima.

Em assim sendo,
uma vez verificados presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso nos termos no artigo 932, III do CPC, e registro de logo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Adentrando ao mérito da demanda, registro que, como visto, gravitam os autos em torno da regularidade da citação editalícia promovida no executivo fiscal.

Ora, dispõem os incisos I e II do artigo 256 do CPC que a citação por edital será feita: “I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”.

Não se olvida que tal modalidade citatória é excepcional e só deve ser utilizada em casos restritos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por essa razão, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve o oficial de justiça certificar nos autos que, a despeito de todos os meios possíveis para a localização do citando, não obteve êxito.
In verbis:

[...]
Não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido
. 3. Pedido de homologação deferido. (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 24/10/2013)

[...]
A citação por edital é cabível após única tentativa de citação por oficial de justiça, quando o executado não é localizado no seu domicílio fiscal, sendo o fato certificado pelo referido auxiliar da justiça
. Precedentes: REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, julgado na sistemática do 543-C, do CPC, DJe 01/02/2010; AgRg no REsp 993.586/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 1241084/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 206.770/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 22/11/2012).

Esse é o entendimento já reiterado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORMA DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE provido. 1)
É cabível a citação por edital quando, depois de diligenciada a busca do réu, sendo inviabilizada a intimação pessoal, é ele considerado em lugar incerto e não sabido, procedendo-se a citação editalícia, com a devida nomeação de curador especial, para oferecimento de defesa genérica.
Precedentes. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que é incabível o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que os representantes da Defensoria Pública atuem como curadores especiais, haja vista ser essa função intrínseca às atribuições institucionais. 3) Tratando-se de executivo fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos dos parágrafos 3° e 4° do art. 85 do CPC, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública. 4) Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 011170008079, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL VALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 414/STJA e repercutida neste TJES, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ). 2. - Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 100200008702, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE – NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA PARTE OFERTADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA ANULADA.
1. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio do oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.
2. A mera notícia de falecimento da parte ofertada por terceiros ao oficial de justiça não tem o condão de ser considerada prova cabal do evento morte, muito menos como eventual fundamento para a extinção do feito, o que evidencia a necessidade do regular prosseguimento do processo. 3. Agravo interno conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença terminativa anulada. (
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap, 024080074917, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRUSTRADA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA – EXEGESE DOS ARTS. 652, 652-A E 653, TODOS DO CPC – RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ – ART. 557, CAPUT, DO CPC – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – INOMINADO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. “[...]
certificado pelo oficial de justiça a procura, sem êxito, da parte executada, impõe-se a citação por edital
[...] (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 24130440316, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2015, Data da Publicação no Diário: 04/02/2015)

Na hipótese, tal procedimento fora devidamente observado na origem, porquanto citação editalícia só restou determinada após tentativa de citação via AR e por meio de oficial de justiça que certificou nos autos encontrar-se a Executada em local incerto e não sabido.

Nestas condições, conforme deixa assente o Tribunal de Cidadania “A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki e de acordo com o procedimento previsto no art. 543-C do CPC, deixou consignado que, segundo o art. 8º da Lei 6.830/30,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (DJe de 6.4.2009). Nos termos, ainda, da Súmula 210 do extinto Tribunal Federal de Recursos, na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia. Também a Súmula 414/STJ enuncia que a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando frustradas as demais modalidades. No caso concreto, o Tribunal de origem, que é soberano no exame de matéria fática, considerou válida a citação por edital, pois foi tentada a citação pelos Correios, na forma do art. 8º, I, da LEF, porém a parte executada não veio a ser encontrada, conforme atesta a cópia do AR, e ato contínuo, determinou-se a citação por mandado, resultando negativa a diligência,
tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de dar cumprimento à diligência, no endereço constante da petição inicial da execução, tendo em vista que o imóvel encontra-se fechado e, nas proximidades, o executado é desconhecido.
Ao contrário do que pretende fazer crer a parte executada, ora recorrente, para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos Correios e via Oficial de Justiça; o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço, como evidenciam os seguintes precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp 1.082.386/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009.

(REsp 1348531/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Não tenho dúvidas, portanto, em dizer,
lídima

a citação editalícia
.

É nesse sentir que merece provimento a apelação do Município para condenar a editora ao pagamento de honorários advocatícios e reputar prejudicado o exame do apelo interposto pela Defensoria Pública.

A teor dos critérios insertos no artigo 85, 2º, do CPC/15, em especial o local da prestação dos serviços (Vitória), a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda e o trabalho desenvolvido pelos Procuradores Municipais, arbitro os honorários advocatícios em 11% sobre o valor da causa sopesando, inclusive, o trabalho desenvolvido até este momento recursal, na forma do artigo 85, §3º, I do CPC.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, dispenso outras considerações para conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Vitória para reformar a sentença rejeitar os embargos à execução fiscal.

Honorários advocatícios arbitrados em favor dos Procuradores Municipais em 11% sobre o valor da causa.

Prejudicado o exame do apelo da Defensoria Pública.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso do Município e a ele
DAR PROVIMENTO, ficando prejudicado o recurso da Defensoria Pública.